Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-05.2019.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
PENAL â LESÃO CORPORAL - VIOLÃNCIA DOMÃS-TICA â AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÃRIA â DEPOIMENTOS CONSISTENTES â PALAVRA DA VÃ-TIMA â AFASTADA A PRETENSÃO DE DESCLASSIFI-CAÃÃO PARA VIAS DE FATO. Nos crimes praticados no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, a palavra da vÃtima apresenta especial rele-vo, mormente quando corroborada por outros ele-mentos de convicÃ§Ã£o, como a prova testemunhal. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o pelo crime de lesÃ£o corporal por falta de provas, diante dos depo-imentos da vÃtima e da testemunha policial corrobo-rados pelo Boletim MÃ©dico atestando as lesÃμes so-fridas pela vÃtima no dia dos fatos. Pena base man-tida em 1 ano de detenÃ§Ã£o. SentenÃ§a mantida. Re-curso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00003210520198140034
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA (DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - DEPOIMENTOS CONSISTENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - AFASTADA A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial corroborados pelo Boletim Médico atestando as lesões sofridas pela vítima no dia dos fatos. Pena base mantida em 1 ano de detenção. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00003210520198140034
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA (DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Nova Timboteua, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 129, § 9º, do CP c/c lei 11.340/06, fixando-lhe, após feita a detração da pena, 6 meses e 23 dias de detenção, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20 de janeiro de 2019, por volta de 8h30min, no Morro da Macaca, neste município, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira Maiara Oliveira dos Santos, causando-lhe lesões corporais. As partes viveram maritalmente por 2 anos, não possuindo filhos. Todavia, estavam separados acerca de 8 meses, tendo esse fato se dado em razão do acusado ter agredido a vítima na comarca de Santa Maria do Pará e ter sido preso. Ocorre que, em dezembro de 2018, CRISTIANO fora liberado, por meio de Alvará de Soltura, e seguiu atrás da vítima, encontrando-a em Nova Timboteua, e ameaçando-a para que ficasse com ele alegando que ¿OU TU FICA COMIGO OU EU TE MATO E MATO TEUS PAIS¿ (TEXTUAIS). A vítima então, com medo, permitiu que continuassem a conviver juntos contra sua própria vontade. (...) no dia dos fatos, o denunciado começou a agredir a vítima de forma violenta, não lhe dando qualquer chance de se defender, pois esta estava em sua residência conversando com a amiga Helena, quando Cristiano, movido a ciúmes e visivelmente embriagado, chegou na casa e passou a lhe desferir socos e chutes, e mesmo caída no chão continuou sendo agredida pelo acusado. A amiga Helena interviu e impediu que o denunciado continuasse a agredir Maiara e o mesmo passou a declarar: ¿EU VOU TE MATAR, AINDA HOJE EU TE MATO¿ (TEXTUAIS). (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 10 de abril de 2019, fl. 11.

Aduz o Apelante que não existem provas suficientes para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.
Alega que no depoimento da única testemunha, esta afirmou que não presenciou os fatos, estando a condenação baseada unicamente na palavra da vítima. Requer sua absolvição ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21, da lei 3.688/41. Informa, por fim, que não restou comprovada nenhuma ofensa física real à vítima, especialmente pelo fato de não ter sido realizado exame de corpo de delito, quando plenamente possível e necessário nos crimes materiais.

Contrarrazões às fls. 41-43.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A vítima afirmou em juízo que: ¿
o acusado a ameaçou dizendo que iria lhe matar; que o acusado lhe disse que ela ia morrer naquele dia; que ele lhe deu um soco; que deu pontapé e chute; que na época ficou com marcas pelo corpo; que ele invadiu a casa da mãe da depoente procurando por esta; que ele estava transtornado e com ciúmes
.¿

A testemunha PM Walyson Vida da Costa e Silva afirmou que: ¿
quando a guarnição chegou no local dos fatos, o acusado estava muito descontrolado; que ele atendeu a ordem de prisão, mas proferiu palavras ofensivas aos policiais
.¿

O acusado CRISTIANO DOS SANTOS PATROCA disse em audiência que: ¿
é ex-presidiário; que já foi condenado e cumpriu pena em regime semiaberto; que já estavam separados; que nega os fatos; que ela também é usuária de drogas; que foi a vítima quem o procurou para voltarem a ficar juntos; que a vítima queria usar mais droga e o depoente não tinha mais dinheiro; que não bateu na vítima
.¿

O documento de fl. 16, Boletim Médico da Delegacia de Nova Timboteua, datado de 20 de janeiro de 2019, data dos fatos, atesta que a vítima apresentava ¿
edema em face lateral e corte contuso na parte interna do lábio inferior
.¿

A palavra da vítima se mostra em consonância com as demais provas dos autos, Boletim médico e depoimento da testemunha em juízo, não havendo que se falar em ausência de provas. Ressalto ainda que nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, como
in casu,
eis que a ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, fl. 09 - apenso.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
(...) (TJDF Registro do Acórdão Número: 1248250 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 20/05/2020) (DESTAQUEI)
¿A PALAVRA DA VÍTIMA, SE COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NO PROCESSO, É APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.¿ (STJ -HC nº 93.965/SP, 5ª Turma, Relator: Min. FELIX FISCHER, DJe 04.08.2008).

Sendo assim, diante das provas existentes nos autos, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à pretensão de desclassificação da lesão corporal para vias de fato, tenho que não merece prosperar, eis que a palavra da vítima e o Boletim médico de fl. 16 comprovam as lesões sofridas no dia do fato, sendo inviável a pretensa desclassificação. Ressalto que as vias de fato se referem aos atos agressivos de provocação praticados contra alguém, tais como: empurrar, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal
. In casu
, diante do edema na face e corte no lábio inferior, presentes na vítima no dia dos fatos, não há que se falar em vias de fato, mas em lesão corporal, tal como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho a pena base em 1 ano de detenção, diante da presença de três circunstâncias negativas (antecedentes, motivos e circunstâncias do delito), eis que proporcional e adequada à reprimenda. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 1 ano de detenção. Neste ponto, de ofício, corrijo o erro material havido na sentença, passando a constar 1 (um) ano de detenção onde consta 6 meses.

Após feita a detração da pena, restaram 6 meses e 23 dias de detenção.

O regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena deve ser mantido, a teor do disposto no verbete da Súmula 269 do STJ,
in verbis
: ¿É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.¿

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator